Tribunal: TJES
Processo: 0000070-20.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-20.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO OLIVEIRA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação dos embargantes pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP). As penas aplicadas foram de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime semiaberto e 65 dias-multa para o primeiro réu, e de 2 anos de reclusão em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa para a segunda. Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades, com o objetivo de prequestionamento para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (1) ausência de provas suficientes para a condenação; (2) alegação de crime impossível por falsificação grosseira; (3) ausência de dolo específico; (4) inexistência de uso eficaz do documento; (5) falta de individualização das condutas; (6)
bis in idem
na dosimetria da pena; (7) não análise da hipossuficiência para fins de multa e justiça gratuita; e (8) inadequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para reexame do mérito ou simples inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as teses suscitadas na apelação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

A decisão destacou a existência de provas suficientes de autoria e materialidade, afastando a tese de ausência de provas e de falsificação grosseira, ao reconhecer a potencialidade lesiva do documento falso e sua aptidão para enganar.

A decisão também reconheceu a presença do dolo genérico exigido para o crime do art. 304 do CP, ressaltando tratar-se de crime formal, que se consuma com a simples apresentação do documento.

Houve adequada individualização das condutas dos réus, bem como fundamentação suficiente na dosimetria das penas, inclusive com análise dos antecedentes e da reincidência, afastando a alegação de bis in idem.

Quanto à pena de multa e à justiça gratuita, o acórdão reconheceu a obrigatoriedade legal da sanção pecuniária e remeteu ao juízo da execução a análise da alegada hipossuficiência econômica, observando a competência própria para tanto.

O regime prisional foi fixado em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, sendo a decisão devidamente fundamentada.

O voto condutor observou os limites dos embargos de declaração e não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente e coerente com a tese adotada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000070-20.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO OLIVEIRA RODRIGUES, JERCILEI RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
J
Ú
LIO OLIVEIRA RODRIGUES
e
JERCILEI RODRIGUES DA SILV
A
,
contra o acórdão proferido por esta 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade,
negou provimento à apelação criminal
por eles interposta, mantendo a condenação de ambos pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304, do CP), o primeiro, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência), e 65 dias-multa, à razão mínima, e, a segunda, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor unitário, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de
omissões, contradições e obscuridades
no julgado, com o intuito principal de
prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional
, para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Aduzem, em síntese, que o acórdão embargado deixou de enfrentar de forma explícita as seguintes questões: (1) ausência de provas suficientes para a condenação; (2) alegado crime impossível por falsificação grosseira; (3) ausência de dolo específico; (4) inexistência de uso eficaz do documento; (5) falta de individualização das condutas; (6)
bis in idem
na dosimetria da pena; (7) não análise da hipossuficiência quanto à pena de multa e à justiça gratuita; e (8) fixação do regime prisional.

Os embargos de declaração são regulados pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, sendo cabíveis apenas quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgamento.

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios que autorizem a acolhida dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou de maneira
clara, coerente e fundamentada
todas as teses defensivas deduzidas em sede de apelação. A decisão explicitou, de forma objetiva, os
motivos pelos quais se manteve a condenação
, destacando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade, bem como a regularidade da dosimetria da pena.

Os argumentos deduzidos nos embargos demonstram, em verdade, o
inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento
, o que não se confunde com os vícios passíveis de correção pela via dos embargos de declaração.

Destaco que o voto condutor do acórdão embargado abordou de forma suficiente: (1) a existência de
potencialidade lesiva do documento falso
, afastando a tese de crime impossível; (2) a presença do
dolo genérico
exigido para o crime de uso de documento falso; (3) a caracterização do crime como
formal
, bastando a apresentação do documento; (4) a
individualização das condutas
dos réus; (4) a
dosimetria da pena
, inclusive com análise dos antecedentes e da reincidência; (5) a obrigatoriedade legal da pena de multa; (6) a adequação do regime semiaberto ao caso concreto; e (7) a competência do juízo da execução para apreciação de
eventual pedido de justiça gratuita
.

De fato, o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, não sendo exigível que o órgão julgador enfrente
exaustivamente todas as alegações das partes
, bastando que o faça de modo suficiente e coerente com os fundamentos adotados.

Diante de todo o exposto, repriso, o que se vê é que os embargantes, inconformados com a decisão contrária aos seus interesses, buscam a reanálise de matérias devidamente debatidas e julgadas no acórdão, extensão que não possuem os embargos.

Diante todo o exposto,
rejeito
os embargos opostos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.